Tribunal: TJSP
Processo: 1014027-56.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. Ação acidentária julgada procedente. PRELIMINARES. Cerceamento de defesa. Não reconhecimento. Pedido de conversão do julgamento em diligência para vistoria ambiental. Desnecessidade. Utilização de laudo produzido em ação trabalhista como prova emprestada. Inviabilidade. Prova técnica realizada no próprio feito. Garantia do princípio do contraditório. Possibilidade de admitir

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. Ação acidentária julgada procedente. PRELIMINARES. Cerceamento de defesa. Não reconhecimento. Pedido de conversão do julgamento em diligência para vistoria ambiental. Desnecessidade. Utilização de laudo produzido em ação trabalhista como prova emprestada. Inviabilidade. Prova técnica realizada no próprio feito. Garantia do princípio do contraditório. Possibilidade de admitir documento juntado pelo autor. Documento posterior ao ajuizamento da ação e relevante ao deslinde do feito. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. Concessão de auxílio-acidente. Alegação de ausência de nexo causal da doença degenerativa com o trabalho realizado pelo segurado. Quadro de doença degenerativa agravada pela atividade profissional. Laudo pericial conclusivo. Presentes a concausa e a incapacidade laborativa parcial e permanente. Benefício devido. Honorários advocatícios a serem arbitrados na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do CPC, observando-se o decidido no Tema 1.105, do STJ. Juros de mora e correção monetária a serem empregados segundo a decisão proferida pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema 810 da Repercussão Geral. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDOS. APELO DO ASSISTENTE SIMPLES NÃO PROVIDO.